Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
Processo : 0733571-17.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 106445249, dos autos originários no 0707990-43.2021.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência, para que fosse determinada a sustação de protestos de três CDAs indicadas, requeridos pelo Distrito Federal, com apontamentos números 482450, 482460 e 482464, junto ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília (Cartório JK). O pedido liminar foi apreciado em regime de plantão judicial pela Desa. Fátima Rafael, que indeferiu a antecipação da tutela de urgência recursal (id. 30086629), bem assim, a reconsideração (id. 30094800). O agravante interpõe agravo interno (id. 30105420), pleiteando a concessão de efeito ativo, para que seja apreciado, liminarmente, o pedido de tutela de urgência recursal. Contudo, o efeito regressivo no agravo interno está condicionado por lei à prévia manifestação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, em harmonia às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletidas na norma fundamental do processo civil constante do art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento jurídico em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa influir no julgamento, embora superveniente ao ajuizamento da ação, sem antes oportunizar a manifestação do interessado. A propósito, afora as razões já deduzidas na petição inicial deste agravo de instrumento, nenhum fato novo foi suscitado no agravo interno para justificar nova apreciação do pedido liminar, indeferido em regime de plantão judicial. Ante o exposto, ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator